Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACESSO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa por ausência de perícia e determinou a reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial para apuração da natureza das cirurgias pós-bariátricas pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à alegada habilitação tardia dos patronos e à ausência de acesso integral aos autos, em processo que tramita sob segredo de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4 . A alegada contradição não se verifica, pois o cerceamento de defesa reconhecido no acórdão (indeferimento de perícia) não guarda relação com o suposto prejuízo decorrente do acesso tardio aos autos.
5 . O acórdão embargado consignou expressamente que os patronos da parte tiveram acesso integral aos autos tão logo o requereram, não havendo comprovação de prejuízo à defesa.
6 . A ausência de manifestação sobre o suposto cerceamento na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos configura nulidade de algibeira, conduta processual repudiada.
7 . A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para sua revisão.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 278, 1.026, § 2o. L. 11.419/2006, art. 9o, § 1o.